Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-31.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800610-31.2024.8.14.0000

REQUERENTE: YURI NILO MENDES GARCIA

INTERESSADO: SEMAD BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PECULATO.
1 –
PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO. IMPROCEDÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA PRECEDIDA DE DUAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PATRONO CONSTITUÍDO QUE FOI REGULAEMENTE INTIMADO E QUEDOU-SE INERTE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
2 –
PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA EM DATA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA NÃO PERMITIDA. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNAMINIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer a Revisão Criminal e julgá-la improcedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por YURI NILO MENDES GARCIA, com fundamento no art. 621 do CPP, visando a anulação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0005620-89.2020.8.14.0401, transitada em julgado em 17.08.2023.

Informa o requerente que foi processado e condenado pela prática do crime de peculato, tendo sido cominada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 23 (vinte e três) dias multa, cuja reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em resumo, argumenta que o processo criminal restou eivado de erros processuais, aduzindo para tanto que o causídico do réu não foi intimado acerca dos atos processuais e da sentença, bem como, que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal do réu, de modo que não foi oportunizado o direito de defesa para apresentação da apelação, devendo ser declarada a nulidade da sentença, com a reabertura do prazo recursal.

De outra banda, assevera que representante do
Parquet
não ofertou o acordo de não persecução penal, nos moldes do art. 28-A do CPP, o que deveria ter ocorrido em razão da retroatividade da lei mais benéfica ao réu.

Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade absoluta e desconstituição do trânsito em julgado da condenação e, subsidiariamente, o cabimento do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a ser oferecido pelo
Parquet.

Instada a se manifestar, a Doutra Procuradoria opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, argui o revisionando que houve a nulidade da intimação da sentença condenatória, considerando que não teriam sido esgotadas as possibilidades de sua intimação pessoal, bem como que não ocorreu a intimação do advogado regularmente constituído.
Não assiste razão ao impetrante.

Com efeito, da leitura acurada dos autos, constata-se que foi realizada a tentativa de intimação pessoal do acusado em dois endereços distintos, a primeira no último logradouro do réu conhecido nos autos, e a segunda, após o Ministério Público ter atualizado as informações sobre a residência do apenado, ambas frustradas em razão da sua não localização, nos termos das certidões de
ID 85045270
e
90486119
, motivo pelo qual, houve a expedição da intimação editalícia do réu, tendo sido novamente certificada sua inércia, conforme atesta a certidão de
ID 97513355
.

Esgotado esse prazo da intimação por edital, houve a regular expedição de intimação para a Defesa do réu constituída nos autos, conforme atesta o Ato Ordinatório ao
ID. 17700199.

Pelas razões acima expostas, inexistem razões para a declaração de nulidade da intimação da sentença condenatória, a qual obedeceu ao tramite regular, visto que, tratando-se de processo criminal em que o réu se encontra solto, revela-se despicienda sua intimação pessoal, sendo suficiente a expedição de intimação eletrônica do causídico habilitado nos autos, conforme ocorreu no caso em análise. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL.
PLEITO DE NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA E PERMANECEU INERTE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal (AgRg no AREsp n. 1.668.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 29/6/2020).

2. Na hipótese, ainda que o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, ou por edital, da sentença condenatória - ressaltando-se que, no caso, foi oportunizada, por mais de uma vez, a intimação pessoal da sentença ao réu - trata-se de réu solto, bastando para tanto a intimação de seu defensor pela imprensa oficial, o que ocorreu na hipótese, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias e pelos próprios impetrantes.

3. Por fim, cumpre ressaltar que a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal). Nesse viés, a ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 896.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONDENAÇÃO. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. ART. 392, INCISO II, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES DO STJ.

1. Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, como na espécie, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória.

Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.908/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Em sequência, melhor sorte não assiste ao pleito de aplicação no caso em tela do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, haja vista que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o referido acordo somente é aplicável aos fatos anteriores a vigência da Lei nº 13.964/2019, quando a denúncia naqueles processos ainda não foi recebida, hipótese não ventilada no caso em testilha. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE RECURSAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA INCABÍVEL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reconheceu a irretroatividade do acordo de não persecução penal "por já ter sido recebida a denúncia, prolatada sentença condenatória e encontrando-se o feito em fase recursal". Nesse sentido, "a orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, como na espécie, não há falar em retroceder na marcha processual"
(AgRg no AREsp n. 1.799.075/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 770.846/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL
e a
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/10/2024